Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602349-05.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
13/12/2022
Número: 0602349-05.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 10/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ITAMAR PAIM PRUCH - ELEIÇÃO 2022 - PARTIDO
LIBERAL - PL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ITAMAR PAIM PRUCH (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ITAMAR PAIM PRUCH DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43488117
13/12/2022
17:13
Acórdão
Acórdão

Num. 43488117 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317130560900000042452265
Número do documento: 22121317130560900000042452265
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:23:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.646

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602349-05.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ITAMAR PAIM PRUCH DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: ITAMAR PAIM PRUCH
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
GERAIS DE 2022. SUPLENTE. DEPUTADO
FEDERAL.
OMISSÃO
DE
GASTO
HAVIDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. FALHA QUE NÃO
TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A
REGULARIDADE
DAS
CONTAS.
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A ausência de registro na prestação de
contas parcial, de gastos realizados em data
anterior é falha que não compromete a
regularidade das contas, autorizando tão
somente a anotação de ressalvas, quando
presentes as informações na prestação de
contas final de campanha.
2. Nos termos do § 1º do art. 36 da Resolução
TSE n. 23.607/19, “os gastos eleitorais
efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu
pagamento, e devem ser registrados na

Num. 43488117 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317130560900000042452265
Número do documento: 22121317130560900000042452265
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:23:17
prestação de contas no ato da sua contratação”.
3. No caso a omissão de despesas havidas em
momento anterior a prestação de contas
parciais, não inviabilizou a atividade fiscalizatória, e preenchidas as demais
exigências estabelecidas na Lei nº 9.504/97 e
na Resolução TSE nº 23.607/2019, ensejando
a aposição de ressalva.
4. Possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade “para
aprovar com ressalvas as contas condiciona–se
a três requisitos cumulativos: a) falhas que não
comprometam a higidez do balanço; b)
percentual ou valor inexpressivo do total
irregular;
c)
ausência
de
má–fé"
(AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min.
Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022,
DJe de 28.6.2022).
5. Contas aprovadas com ressalvas

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ITAMAR PAIM PRUCH, candidato eleito 1º suplente para
o cargo de Deputado Federal pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu sem
impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político (ID.43380888).

A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela APROVAÇÃO com RESSALVAS das contas de
campanha, pois permanece irregular o item 8, conforme contido no Parecer Técnico (ID.43457347):

Num. 43488117 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317130560900000042452265
Número do documento: 22121317130560900000042452265
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:23:17
Item 8: descumprimento, do prazo estabelecido pela legislação eleitoral, quanto a entrega
dos relatórios financeiros de gastos eleitorais.

Em sua defesa, o prestador afirmou “Justamente pelos pagamentos terem sido efetuados após a data de 08
de setembro de 2022 (Art. 47, § 4.º da Resolução 23.607) os valores não foram englobados na prestação de
contas parcial, tão somente na final” (ID.43459791).

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS, ponderou que “tratando-se de impropriedade que não inviabilizou a atividade fiscalizatória,
e preenchidas as demais exigências estabelecidas na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.607/2019, é
o caso de aposição tão somente de ressalva”. (ID.43464674).

É o relatório.

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a análise transparente das contas se
revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:
“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota desinteresse do
candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (GOMES, José Jairo, Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

O candidato ITAMAR PAIM PRUCH, nas Eleições Gerais de 2022, elegeu-se 1º suplente para o cargo de
Deputado Federal pelo Partido Liberal - PL.
O Parecer Técnico indicou que o total de recursos utilizados na campanha foi de R$ 461.633,00 ,
assim comporto:
R$ 1.250,00 – doação de recursos financeiros próprios (Outros Recursos)
R$ 450.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC)
R$ 10.383,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político (FEFC)

Num. 43488117 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317130560900000042452265
Número do documento: 22121317130560900000042452265
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:23:17
Para efetivar a prestação de contas parciais e finais, apresentou extratos bancários, documentos fiscais,
comprovante de recolhimento dos recursos não utilizados, dentre outros documentos.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, no Parecer Conclusivo (ID.43457347), opinou pela aprovação
das contas com ressalvas, em decorrência da irregularidade no item 8 que, segundo entendimento do órgão
técnico, apesar da falha não houve comprometimento da regularidade das contas, nem prejuízo da
fiscalização da Justiça Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, acompanha o entendimento, manifestando-se pela
aprovação com ressalvas.
Passa-se à análise da irregularidade:

Item 8: Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial.

O Parecer Conclusivo apontou a existência de contratos firmados, entre 16/08/2022 e 01/09/2022, não
informados na prestação de contas parcial.

Intimado do Parecer Conclusivo a parte explicou: “em que pese os contratos terem sido firmados em 16 e 31
de agosto de 2022, bem como em 01 de setembro de 2022, deve ser destacado que os pagamentos
ocorreram nas seguintes datas”. E, ainda, afirma: “Justamente pelos pagamentos terem sido efetuados após
a data de 08 de setembro de 2022 (Art. 47, § 4.º da Resolução 23.607) os valores não foram englobados na
prestação de contas parcial, tão somente na final.” (ID.43459791)

Ocorre que a questão considerada irregular foi o apontamento de que “Foram detectados gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019)” (43457347), ou seja, o candidato firmou contratos
antes de 08/09/2022 que deveriam ter sido informados na prestação de contas parcial, independentemente da

Num. 43488117 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317130560900000042452265
Número do documento: 22121317130560900000042452265
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:23:17
data do pagamento. Confira-se os artigos 36, §1º, e 47, § 6º:

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou candidato somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos
pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a até c desta Resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

Nota-se que a efetivação do gasto eleitoral, para fins de fiscalização, ocorre no momento da contratação,
independentemente da data do pagamento, razão pela qual o prestador deveria ter informado à época - “art.
47,§ 4º: A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral”.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado de Relatoria da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani.

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO SUFICIENTE. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não foi afetada, a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.
(...)
7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

Num. 43488117 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317130560900000042452265
Número do documento: 22121317130560900000042452265
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:23:17
8. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do
artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
9. Caso concreto em que a omissão dos registros na prestação de contas parcial se deu por poucos dias e não
comprometeu a transparência e o controle dos gastos, impondo a anotação de ressalva.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290167, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 01/12/2022)
No caso em análise, foi constatado que houve a omissão de despesas havidas em momento
anterior a prestação de contas parciais, contudo, muito embora a justificativa apresentada pelo
candidato não seja suficiente para afastar a inconsistência, a irregularidade é passível de
aposição de mera ressalva, pois nos termos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral a
impropriedade “não inviabilizou a atividade fiscalizatória, e preenchidas as demais exigências
estabelecidas na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.607/2019, é o caso de aposição tão
somente de ressalva, como concluiu o setor de contas”
Demais disso, o valor da omissão de R4 25.400,00 representa 5,63% dos gastos contratados na
campanha, não restando demonstrada a má-fé do candidato, é o caso de aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade
Em conclusão, referidos gastos havidos antes da apresentação da prestação de contas parcial, e nela não
declarados, são vícios superáveis, mediante a aposição de ressalvas, eis que a fiscalização e integridade das
contas finais não foram comprometidas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de que a Corte APROVE COM RESSALVAS as contas de ITAMAR
PAIM PRUCH - eleito 1º suplente para o cargo de Deputado Federal pelo Partido Liberal - referente à
campanha eleitoral realizada nas Eleições Gerais de 2022, em com fundamento no art. 74, inc. II da Res.
TSE nº 23.607/2019.

É como voto.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602349-05.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ITAMAR
PAIM PRUCH DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: ALESSANDRA MUGGIATI
MANFREDINI SILVA - PR0085534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR0042637, LUIZ
FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 - REQUERENTE: ITAMAR PAIM PRUCH - Advogados

Num. 43488117 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317130560900000042452265
Número do documento: 22121317130560900000042452265
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 17:23:17
do REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR0085534, FERNANDO
BUENO DE CASTRO - PR0042637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.12.2022.